Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700983-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA FERREIRA GONÇALVES SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MSG N. 7.253/1997. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. DECRETO N. 16.990/1995. PRETENSÃO CONCEDIDA A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. EXEQUENTE SERVIDORA VINCULADA À FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. INOPONIBILIDADE À TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA PELO DECRETO 20.976/2000. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. FUNDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. SINDICADO QUE NÃO REPRESENTAVA AS FUNDAÇÕES À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. SERVIDORA NÃO CONTEMPLADA NA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS. 1. A ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 2. Somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada – CPC 503 – no caso. 3. Os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva. 4. O SINDIRETA/DF representava os servidores da administração direta, autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal, na ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), mas o substituto processual optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal). 5. Pelos atos constitutivos vigentes à época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997, o SINDIRETA/DF não representava os servidores das Fundações, onde a agravada-exequente era lotada. Logo, o SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, não tinha legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos da categoria de servidores das fundações. 6. Mesmo que a sentença advinda da ação coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, se somente o Distrito Federal foi condenado, por óbvio que a eficácia subjetiva da coisa julgada, no caso, somente deve alcançar a categoria dos servidores da administração direta estando excluídos os servidores das autarquias e fundações do Distrito Federal. 7. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança das parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997 para os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e que a agravada-exequente era servidora da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, não fazendo parte, portanto da Administração Direta à época, verifica-se a ilegitimidade da agravada-exequente. 8. Os servidores ocupantes de cargos na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal somente passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal em 28/01/2000 por força do art. 6o do Decreto Distrital no 20.976/2000, período posterior aos limites objetivos da coisa julgada (janeiro de 1996 a abril de 1997). 9. Segundo a compreensão doutrinária de José Miguel Garcia Medina "a coisa julgada não beneficia terceiro que esteja em situação jurídica apenas similar, ou em que se discuta o mesmo tema de direito". Essa compreensão doutrinária alinha-se ao que propugna o Enunciado 36 da I Jornada de Direito Processual Civil: "O disposto no art. 506 do CPC não permite que se incluam, dentre os beneficiados pela coisa julgada, litigantes de outras demandas em que se discuta a mesma tese jurídica". 10. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para, acolhendo a alegação de ilegitimidade e com base no efeito translativo do recurso, extinguir a execução individual de sentença coletiva sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). Honorários fixados, por equidade, em R$ 1.000,00. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, e 10, 139, inciso IX, 502, 503, 506, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, todos do CPC, articulando a responsabilidade civil do Distrito Federal pelos danos causados por ato do governador, devendo a reparação incluir os servidores públicos vinculados às fundações. Defende que o acórdão recorrido contrariou o princípio da não surpresa ao decidir a causa com base em fundamentos não debatidos nos autos. Destaca que o Sindireta/DF já representava os servidores vinculados às fundações antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997). Afirma, ainda, que a sentença da referida ação assegurou o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o benefício (maio de 2002). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, a recorrente assevera afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que o Distrito Federal é responsável civilmente pelos danos causados por decreto de governador que causou danos a servidores públicos, ainda que integrantes de fundação, no caso a Fundação Zoobotânica. Aponta que tal ente foi absorvido pelo DF, o que torna impossível o ajuizamento da ação contra ele. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do CC, e 10, 139, inciso IX, 502, 503, 506, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 37, § 6o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021